Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA. TERCEIRO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DOS BENS PELOS RÉUS.

1- Defere-se a gratuidade de justiça se não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, que aduz ter ficado presa por mais de 10 meses e após o relaxamento de sua prisão ainda não conseguiu se restabelecer.

2- Demonstrada a condição de terceira prejudicada, deve ser reconhecida a legitimidade recursal da apelante.

3- Na ausência de prova de que os objetos, cuja entrega foi requerida, estão na posse dos réus, o pedido de restituição deve ser julgado improcedente.

4- Deferiu-se a gratuidade de justiça, rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao recurso.